Tribunal: TJPA
Processo: 0802022-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802022-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: PABLO SANTANA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO POR MAIORIA.

1.
À luz do art. 282, §6º, do CPP,
somente se admite a segregação preventiva quando não for cabível a sua substituição por medida cautelar diversa, devendo este não cabimento ser fundamentado nos elementos extraídos do caso concreto.

2. A despeito da inequívoca gravidade
da conduta imputada ao coacto, vê-se que o juízo
a quo
não justificou adequadamente o não cabimento das medidas cautelares do art. 319, do CPP, resumindo-se a alegações genéricas, razão pela qual não pode ser mantida a custódia cautelar. Ademais, trata-se de réu primário, sem antecedentes criminais, circunstâncias que, muito embora não garantam direito automático à soltura, merecem a devida valoração, principalmente quando não tiver sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.

3. Por maioria de votos, vencida a relatora, ordem conhecida e concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, inclusive a de monitoração eletrônica, a serem fixadas pelo juízo impetrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem e, por maioria de votos, concedê-la, para substituir-se a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, inclusive a de monitoração eletrônica, a serem fixadas pelo juízo impetrado, vencida a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, que denegava a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PABLO SANTANA ROCHA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Alegam os impetrantes, ID 18019996, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da decisão proferida pelo coator que decretou sua prisão preventiva, estando este detido desde o dia 20/06/2023.

Informam que nos autos do HC nº 0815559-94.2023.8.14.0000, de minha relatoria, esta Seção de Direito Penal determinou que o juízo coator realizasse audiência de custódia e decidisse sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.

A audiência de custódia foi realizada no dia 10/11/2024, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida.

Pontuam que não se pode ignorar que o paciente agiu em legítima defesa e que a suposta vítima é quem possuía uma arma de fogo, contudo, Pablo foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por utilizar de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, II e IV do CPB), ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva.

Afirmam ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis na medida em que possui quatro filhos menores que dependem de seu trabalho para manutenção e sustento, podendo responder ao processo em liberdade, pois não representa qualquer risco à sociedade, mormente pela ausência de fundamentação concreta ao decreto cautelar preventivo contra si emitido e que sendo a liberdade do indivíduo regra, a prisão há que ser efetivamente determinada em último caso.

Aduzem, ainda, que os argumentos trazidos pela autoridade coatora quando da decisão de pronúncia não se prestam para a manutenção da prisão, sendo suficiente a substituição por medidas cautelares diversas, tal como monitoramento eletrônico.

Requereram a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas ou substituída por prisão domiciliar monitorada, nos termos do art. 318, VI do CPP.

Juntaram documentos.

Foi o feito distribuído a este Gabinete por prevenção, em razão do efetivo julgamento do HC nº 0815559-94.2023.8.14.0000, de minha Relatoria.

Em ID 18105720, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 18213130, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Deneguei a liminar, ID 18297080, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 18459196, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pela
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Pablo Santana Rocha.

É o
relatório
. Com pedido de
Sustentação Oral
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Em que pese a inequívoca gravidade dos fatos atribuídos ao ora paciente, peço vênia à Excelentíssima Desembargadora Relatora para divergir de seu judicioso voto, posto que evidente o constrangimento ilegal.

De início, igualmente
conheço
da impetração, eis que satisfeitas as condições de admissibilidade.

Ato contínuo, entendo que assiste razão aos impetrantes, no que se refere ao pedido principal de substituição da prisão preventiva do ora paciente por medidas cautelares diversas do art. 319
[1]
, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

In casu
, o coacto encontra-se preso preventivamente desde o dia 20/06/2023 nos autos do Processo nº 0805359-80.2023.8.14.0015 pela prática, em tese, do delito do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, uma vez que, segundo a denúncia (ID – 18020008), no dia 14/06/2023, ele, de forma premeditada e mediante disparos de arma de fogo, teria ceifado a vida da vítima Pedro Henrique Dantas Duarte.

Na decisão de pronúncia (ID – 18020971), proferida em 16/01/2024, o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos,
percebo que ainda há necessidade da manutenção da prisão preventiva do denunciado, para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP)
, vejamos:

Há fortes indícios de materialidade e autoria delitiva em face do pronunciado.

O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos fatos são de molde a afetar intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum, a liberdade do Indiciado, neste momento, atenta contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poderes Judiciário
.

No caso, percebo, por ora, que não houve mudança no quadro fático ou nos motivos que fundamentaram a aplicação da prisão preventiva, sendo que a medida extrema se impõe de plano.

Não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista não trariam a segurança necessária para proteger a ordem pública, violada pelo suposto ato praticado pelo pronunciado
.

Ademais,
observo que o mandado de prisão preventiva em face do réu foi cumprido em Vitória da Conquista/BA, local que está atualmente custodiado, distrito diverso da possível culpa que foi em Castanhal/PA, além de existirem fortes indícios de que foi auxiliado por diversas pessoas até chegar no local em que foi detido, indicando que o réu possui possível rede de apoio para se eximir da aplicação da lei penal
.

Entendo que
a alegação de que o réu estava com receio de sofrer atentado em face de sua vida, com fundamento em possível recompensa pela sua captura, não merece prosperar, sobretudo pelo fato de que quando chegou em outro Estado da Federação, não procurou de imediato as autoridades locais, indicando, outrossim, possível vontade de eximir de aplicação da lei penal
.

Igualmente, não é cabível ao caso a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, VI, do CPP, não há nos autos elementos que indiquem o réu como único responsável pelos cuidados de suas filhas. Tal presunção de dependência não é automática, para todos os efeitos, observo que seus filhos estão sob cuidados maternos, sendo supridos em suas necessidades básicas, inclusive com atendimento psicológico, conforme os documentos juntados pela própria defesa (id. 103985878 e 106347798).

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE PABLO SANTANA ROCHA
.”
(grifo nosso)

Todavia, meu entendimento vai de encontro ao esposado pelo douto magistrado singular, data vênia.

À luz do art. 282, §6º, do CPP,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Na hipótese, foram usadas como justificativas para a não aplicação das medidas cautelares diversas da segregação a mera alegação de que elas não trariam a segurança necessária para proteger a ordem pública e uma suposta fuga do paciente para longe do local do crime, o que não constituem fundamentos idôneos, sobretudo se levarmos em consideração as circunstâncias fáticas, aliadas às condições pessoais dele.

Em primeiro lugar, o fundamento da ordem pública não encontra eco em elementos concretos extraídos dos autos de origem, resumindo-se o juízo coator a apontar a gravidade abstrata do delito de homicídio e sua afronta a valores éticos e morais do cidadão comum, concluindo que a liberdade do coacto atenta contra a credibilidade do Poder Judiciário, o que é totalmente genérico e, assim, inidôneo, sem necessidade de maiores explicações, pois não foram mencionadas quaisquer particularidades do caso concreto.

Ademais, no que tange à alegação de fuga do coacto, é cediço que esta, por si só, não tem condão de justificar a prisão preventiva, sendo necessário que ela esteja inserida dentro de um contexto que possibilite a conclusão pela nítida intenção do indivíduo de se furtar à aplicação da lei, o que não se vislumbra na situação em comento, já que, após a ocorrência do fato, o paciente esteve em uma Unidade de Pronto Atendimento do Município de Castanhal para tratar de um machucado e, ainda, por haver nos autos indicativos de que ele se evadiu do distrito da culpa por estar sofrendo ameaças.

E como se não bastasse tudo isso, trata-se de réu primário, sem antecedentes criminais, circunstâncias que, muito embora não garantam direito automático à soltura, merecem a devida valoração, principalmente quando não tiver sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na situação em questão.

Repita-se que, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao coacto, mas sim se reconhecendo que, ausente fundamentação idônea e individualizada acerca do não cabimento de quaisquer das medidas cautelares do art. 319, do CPP, não pode ser mantida a segregação preventiva, medida extrema, sob pena de caracterizar verdadeira antecipação de pena.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIOS CONSUMADOS
. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2.
De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade
(art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP),
provisionalidade
(art. 316 do CPP)
e proporcionalidade
(arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP),
a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade
. A prisão preventiva não se presta, em nenhuma hipótese, a antecipar o juízo de culpabilidade próprio da sentença penal.

3.
Na espécie, a despeito da inegável reprovabilidade da conduta, verifica-se que o Juízo processante não justificou adequadamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão
. Com efeito,
trata-se de Paciente primário, para quem o delito representa fato isolado em sua vida, não tendo sido indicado pelas instâncias ordinárias qualquer envolvimento anterior do Acusado em práticas delitivas
. Além disso, o Paciente já se encontra preso preventivamente desde 12/06/2019, não havendo previsão para encerramento da instrução, uma vez que foi designada audiência de continuação apenas para 10/08/2022. Desse modo, na linha de precedentes desta Corte Superior, impõe-se a substituição da custódia processual por medidas cautelares alternativas.

4.
Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva do Paciente pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, II, IV, V e VI, do Código de Processo Penal, podendo o Juízo singular acrescer outras cautelares necessárias, desde que devidamente justificadas
.”
(STJ, HC 693.012 / ES, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 03/05/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
. RÉU CONFESSO.
CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.
No presente caso, a autoridade apontada como coatora lavrou a Decisão constritiva em razão da fuga do distrito da culpa, sendo este, a princípio, fundamento válido para segregação cautelar
, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal;

2.
A custódia preventiva somente se sustenta quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. Precedente do STJ;

3.
Inexistindo indícios de ameaça concreta à instrução processual, à aplicação da lei penal ou à ordem pública, mostra-se desnecessária a segregação do Acusado na espécie
;

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.”
(TJ/AM, HC 4002011-77.2022.8.04.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Cezar Luis Bandiera, j. 01/07/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - LIBERDADE PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SUFICIENTES
.

- Considerando as circunstâncias fáticas, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, a aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão se revela adequada e suficiente no caso concreto.”
(TJ/MG, HC 0490637-60.2021.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, j. 28/04/2021) (grifo nosso)

Esse também é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, em julgado recente de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ART. 121, §2º, DO CP
.
1)

DECRETO PREVENTIVO INIDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– MERA INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM –
PROCEDÊNCIA
.
Insuficiente a fundamentação do decreto preventivo que se limita a indicar ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem demonstrar, de forma concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar, configurando-se afirmações genéricas e meras ilações que não respaldam o decreto prisional
. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE.”
(TJ/PA, HC
0809719-74.2021.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21/10/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, inclusive a de monitoração eletrônica, a serem fixadas pelo juízo impetrado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora p/ Acórdão

[1]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;

VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 23/04/2024